Tribunal: TJDFT
Processo: 0743683-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDULENTO EMITIDO PELA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESÁRIA TITULAR. SOLIDARIEDADE (ART. 942 DO CC). DANOS MATERIAS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor as quantias de R$ 4.550,00, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais. 1.1. Nesta sede, a primeira requerida requer a reforma da sentença, para rejeitar os pedidos de indenização. Subsidiariamente, requer a redução da quantia fixada para os danos morais.
2. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, da apelante pelos danos decorrentes do pagamento de boleto fraudado emitido para fatura do contrato de financiamento firmado entre o autor e o Banco Santander.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 3.1. A responsabilidade civil pela reparação de danos decorrentes de relações de consumo de prestação de serviços tem como base o art. 14 do CDC, o qual estabelece responsabilidade objetiva. Neste sentido, faz-se necessário provar, apenas, a fraude, o nexo de causalidade e o resultado danoso, independentemente da existência ou não de culpa.
4. Existem indícios de que o autor foi vítima de fraude praticada pelas requeridas, que o levaram a quitar boleto não emitido pela instituição financeira credora. 4.1. Infere-se dos autos haver o autor firmado contrato de financiamento junto à Aymoré Financiamentos. 4.2. O requerente, visando quitar o financiamento, efetuou o pagamento em favor da empresa requerida, no valor de R$ 4.550,00, título, porém, não reconhecido pela instituição financeira credora. 4.3. As capturas de tela do site da empresa ré revelam a intenção golpista, ao simular que o atendimento do consumidor se daria com o próprio banco responsável pelo financiamento. 4.4. Referida sociedade enquadra-se como ME (microempresa) e possui como empresária titular a parte ora apelante, conforme certidão da Junta Comercial. 4.5. A conta bancária beneficiada pelo pagamento foi aberta pela recorrente em nome da pessoa jurídica, constando, inclusive, sua fotografia (da parte). 4.6. Inexistem elementos de prova a indicar que a recorrente também teria sido vítima de fraude praticada por terceiros para a abertura da empresa. Sequer foi apresentado boletim de ocorrência a respeito da alegada perda do documento de identificação no ano de 2022.
5. Tendo em vista que a apelante participou do ato ilícito, na condição de empresária titular da pessoa jurídica beneficiada pela fraude perpetrada, deve ser reconhecida a sua responsabilidade solidária pelo evento danoso, nos termos do art. 942 do CC. 5.1. Em sentido similar: “2. Nos termos do artigo 942 do Código Civil, os autores e coautores do ato ilícito devem ser considerados responsáveis solidários pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta.” (20120810068048APC, Relator: Nídia Corrêa Lima, Revisor: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 23/2/2016).
6. O art. 402 do Código Civil dispõe que o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou como lucro cessante, correspondente ao que a parte deixou razoavelmente de lucrar. Os referidos danos devem ser comprovados, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 6.1. O comprovante de operação bancária apresentado pelo autor demonstra que ele efetivou o pagamento do valor de R$ 4.550,00 em favor da empresa beneficiada pela fraude, sendo cabível, portanto, a restituição da quantia.
7. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 7.1. Os danos morais mostram-se presentes ante a gravidade da conduta da parte requerida, que enviou boleto fraudulento ao consumidor, recebeu o pagamento realizado por ele a título de quitação de financiamento, não repassou a quantia ao legítimo credor e, por consequência, prejudicou o consumidor.
8. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 8.1. Precedente: “1. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido.” (07159899820218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 14/11/2023). 8.2. O valor para os danos morais fixado na sentença em R$ 10.000,00 é desproporcional, diante dos contornos fáticos do caso. Até porque corresponde a mais do dobro do valor do dano material. 8.3. Cabível a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
9. Em razão do parcial provimento do apelo, a requerida, ora apelante, deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade deferida à parte na origem.
10. Recurso parcialmente provido.